Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-74.2012.8.11.0033
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000118-74.2012.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HELIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES - CPF: 371.209.809-04 (APELADO), FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES - CPF: 371.955.739-15 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), HELIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES - CPF: 371.209.809-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LEI UNIFORME DE GENEBRA – DECURSO DO PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA PRORROGAÇÃO DOS CRÉDITOS RURAIS (FINAME) – OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO 3.495/2007 DO BANCO CENTRAL - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11o, DO CPC -
RECURSO DESPROVIDO
.

As cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto no 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), esta que, por sua vez, em seu art. 70, estipula o prazo prescricional de três anos, contados do vencimento do título.

A prorrogação dos créditos rurais subsidiados pelos recursos do FINAME/BNDES deve observar as exigências contidas na Resolução 3.495/2007 do Banco Central. Por sua vez, o art. 2, II, da referida Resolução, exige que a prorrogação decorra de pedido do mutuário e ulterior aprovação do BNDES.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
, contra sentença proferida nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de
Francisco Carlos Ribas Marcondes
, em que o juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, para julgar extinto o feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição do título.

O apelante defende que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da Cédula foi alterado em razão das prorrogações dos vencimentos das parcelas, ocorrido por força das Resoluções do Banco Central do Brasil em 2005, 2006 e 2007, conforme se verifica do demonstrativo de débito e evolução da dívida, e que, diante disso, como o executado foi beneficiado, o último vencimento foi prorrogado para 15/05/2015, razão pela qual não há falar em prescrição.

Na hipótese de manutenção da sentença, argumenta que, em obediência ao princípio da causalidade, e tendo em vista a ausência de proveito econômico no caso, a fixação de honorários advocatícios deve observar o disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 38514466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme narrado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de
Francisco Carlos Ribas Marcondes
, em que o juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, para julgar extinto o feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição do título executivo.

Consoante se infere dos autos, no dia 08 de julho de 2002, as partes emitiram a Cédula de Crédito Rural no. 2000200658-2/001,
no valor

de R$ 114.480,00 (cento e quatorze mil quatrocentos e oitenta reais), pelo financiamento denominado FINAME, estabelecido pela União por intermédio do Banco Central, com vencimento no dia 15 de maio de 2008.

O Apelante argumenta que a pretensão não está prescrita, pois o vencimento da cédula teria sido prorrogado para 15 de maio de 2015, por força de resoluções do BACEN.

Sustenta, neste sentido, que as prorrogações dispensam a formalização por escrito, razão pela qual não houve juntada de aditivos ao título de crédito. Assevera que o contrato que dá origem a execução é de trato sucessivo, motivo pelo qual somente se inicia o prazo prescricional após o encerramento da relação jurídica; no caso em deslinde, 15/05/2015, vencimento da última parcela.

Pugna, neste sentido pela reforma do
decisum
de piso para reconhecer a inocorrência da prescrição da Cédula de Crédito Rural, determinando-se o prosseguimento da execução proposta.

Sucessivamente, requer, em caso de mantença do reconhecimento da prescrição, seja extirpada sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

As cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto no 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), esta que, por sua vez, em seu art. 70, estipula o prazo prescricional de três anos, contados do vencimento do título.

Esse é o iterativo e uniforme entendimento do STJ, que já
“pacificou seu entendimento no sentido de que por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição
” (STJ - REsp 1593786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016).

No mesmo sentido:

“
As cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto no 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra
(Decreto no 57.663/66), esta que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo de três anos, contados do vencimento do título. Esse é o iterativo e uniforme entendimento do eg. STJ, que já “pacificou seu entendimento no sentido de que por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição”
(STJ - REsp 1593786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016). (destaquei)

Esse, também, é o posicionamento adotado por todas as Câmaras Cíveis deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII DO CÓDIGO CIVIL/2002 BEM COMO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – VIABILIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E O DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE DE INGRESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. “(...) 1. A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CPC. 2. (...).”
(TJMT– Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação no 154.897/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 14.03.2017 - DJE 21/03/2017)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DO DECRETO-LEI N.o 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO N.o 57.663/66 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INCIDÊNCIA DE MULTA DO ART. ART. 1.021, §4o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes.”
(STJ - AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 19/04/2018). 2. Nos termos da súmula no 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”, e, consoante orientação do STJ, “ocorre a prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado” (STJ - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 22/09/2016). 3. “Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 11/11/2019). 4. Cuidando-se de agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se o arbitramento da multa disciplinada pelo art. 1.021, §4o, do CPC.”
(N.U 0000916-95.2007.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

Conclui-se, neste interim, que o prazo prescricional aplicável ao caso em concreto é o de 03 anos, contados do vencimento do título.

No que atine ao argumento do Apelante, no sentido de que o contrato teria sido prorrogado de forma automática por força das resoluções oriundas do BACEN, tem-se que não merece prosperar.

Isso porque, o art. 2o, II, da Resolução n. 3.495/2007 do Banco Central, ao contrário do que salientado pelo apelante, exige que a prorrogação decorra de pedido do mutuário, com ulterior aprovação do BNDES, o que não ficou evidenciado na hipótese dos autos.

Vejamos o que dispõe a aludida Resolução,
in verbis
:

“Art. 1o As instituições financeiras ficam autorizadas a estabelecer para os créditos de investimento agropecuário abaixo referenciados, em situação de adimplência até 31 de dezembro de 2006,
novo prazo para pagamento, com vencimento em 15 de fevereiro de 2008, das prestações com vencimento em 2007,
que devem ser apuradas e mantidas nas condições de normalidade para todos os efeitos, dispensados a critério do agente financeiro o exame caso a caso das operações e a formalização de aditivo ao instrumento de crédito
I - dos programas de investimento agropecuários lastreados com repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Finame Agrícola Especial;
(...) Art. 2o Ficam estabelecidas para as prestações com vencimento em 2007 de operações de custeio prorrogadas das safras 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, inclusive as operações prorrogadas ao abrigo do PRONAF, que: (...) II -
para as prestações vincendas a partir de 31 de outubro de 2007: será permitida, desde que solicitada pelo mutuário até a data do respectivo vencimento,
a concessão de prazo, nos termos do MCR 2-6-9, para pagamento de até 100% (cem por cento) do valor devido, incluídos capital, encargos financeiros e acessórios, para até um ano após o vencimento da última prestação constante do atual cronograma de retorno dessas operações, mantidos os encargos financeiros pactuados para situação de normalidade.”
(destaquei)

In casu
, constam dos autos apenas a cédula de crédito pignoratícia no. 200200658-2/001 (ID. 38512991) e o demonstrativo de evolução da dívida (ID. 38512993), que não são hábeis para demonstrar a existência da propalada repactuação.

Nesse viés, por consectário lógico, o termo inicial da contagem da prescrição, na hipótese em comento, continua sendo o estipulado para vencimento da Cédula de Crédito Rural no. 2000200658-2/001, qual seja, o dia 15 de maio de 2008.

Neste sentido, julgados do TJDFT, que se assemelham ao analisado nesta oportunidade:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. REQUISITOS. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. 1.
De acordo com as Resoluções no 3.269/05 e no 3.275/2005, ambas do Banco Central, a prorrogação dos vencimentos de parcelas de financiamentos com recursos liberados pelo Finame Agrícola somente se concretiza com a solicitação formal do financiado e posterior aprovação pelo BNDES
. 2. A expressa contratação da comissão de reserva de crédito afasta a possibilidade de sua exclusão, mormente em face de qualquer impeditivo legal para a prática. 3. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64, não se lhes aplicando a limitação de juros de doze por cento ao ano prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal mediante o Enunciado 596. 4. Não obstante a MP no 2.170-36, permanece vedada a capitalização de juros, ressalvadas as exceções legais, haja vista que esta não se aplica indistintamente a qualquer operação financeira, além do que o Sistema Financeiro Nacional depende de lei complementar que o regule, o que não pode ser feito por medida provisória. 5. É lícita a cobrança da comissão de permanência à taxa média de mercado, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios e não cumulada com quaisquer outros encargos. 6. Recursos parcialmente providos.
(20060110092428APC, Relator Des. Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, DJE: 09/09/2008) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. FINAME/BNDES. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Ação monitória, na qual o autor pretende o recebimento de valor descrito em Cédula de Crédito Rural Hipotecária subsidiada pelos recursos do FINAME/BNDES. 1.1. Na sentença, o processo foi extinto, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão. 1.2. Nesta sede, o autor aduz que pretensão não está prescrita, pois o vencimento da cédula teria sido prorrogado de acordo com as Resoluções 3.495 e 3.496/2007 do BACEN.

2. A prorrogação dos créditos rurais subsidiados pelos recursos do FINAME/BNDES deve observar as exigências contidas na Resolução 3.495/2007 do Banco Central. 2.1. O art. 2, II da referida Resolução exige que a prorrogação decorra de pedido do mutuário e ulterior aprovação do BNDES, o que não ocorreu na hipótese dos autos, tendo em vista que o carimbo de prorrogação foi aposto de forma unilateral pelo credor, sem a subscrição das devedoras.
2.2. A ausência de movimentação por parte das devedoras reforça a conclusão de que inexistiu aceitação da prorrogação.
3.Precedente: "(...) a prorrogação dos vencimentos de parcelas de financiamentos com recursos liberados pelo Finame Agrícola somente se concretiza com a solicitação formal do financiado e posterior aprovação pelo BNDES. (...) (20060110092428APC, Relator Des.:Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, DJE: 09/09/2008).
4.Uma vez não demonstrada a prorrogação do vencimento do título, tem-se por prescrita a pretensão monitória.
5.Recurso improvido.

(
Acórdão 1052221
, 20160110630369APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 253-286) (destaquei)

No que tange à imposição ao exequente dos ônus sucumbenciais, o caso em deslinde amolda-se ao disposto no Informativo de Jurisprudência em Teses do STJ, de núm. 129, o qual dispõe:
“são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade”
.

Logo, sem maiores discussões, afigura-se devida a condenação sucumbencial.

Outrossim, considerando que o Magistrado Singular fixou na sentença, a título de honorários, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, entendo razoável e proporcional a majoração para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020